Tribunal: TJES
Processo: 5004978-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004978-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MICHELE LAURINDO COGO ZANOL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004978-88.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: MICHELE LAURINDO COGO ZANOL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. OBRIGAÇÃO DE DAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a proceder com a entrega de um carregador de sua fabricação compatível com o aparelho celular adquirido. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou que efetuou a compra de IPHONE 14 256GB, mas o aparelho não veio acompanhado do adaptador USB-c de 20W, embora o item seja obrigatório e indispensável ao funcionamento do produto, tendo de comprá-lo em apartado, razão pela qual requer a condenação da parte ré à entrega do referido item e ao pagamento de compensação por danos morais.

(3). Inicialmente, quanto a preliminar de decadência da ação, resta afastada, na medida em que aplica-se ao caso em tela o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

(4). No mérito, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, vez que é condição essencial para funcionamento do aparelho adquirido pelo consumidor o carregador.

(5). Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo Juízo de origem, que dispôs: “[...]
é incontroverso a aquisição por parte da requerente em 14.04.2023 de um aparelho celular Iphone 14 256 GB (id nº 38143959). Pois bem. Sem delongas, o carregador é um item essencial para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de outro dispositivo não isenta da obrigação de fornecimento do item. Ademais, a tese de que os consumidores poderiam utilizar o carregador que já possuíam não convence, eis que, por óbvio, há consumidores que adquirem o seu primeiro produto da empresa. Assim, merece procedência o pleito relativo à obrigação de fazer a entrega do carregador compatível com o aparelho adquirido
[...]”.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)